Tribunal: TJDFT
Processo: 0033460-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (214) PROCESSO: 0033460-30.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE PROJEÇÃO NO SETOR NOROESTE PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO FIRMADO COM A TERRACAP. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU E DE TLP NO PERÍODO EM QUE O ADQUIRENTE FICOU IMPEDIDO DE EXERCER PLENAMENTE O DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBLIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. 1. Tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, o prazo prescricional para a discussão dos juros incidentes no contrato de financiamento somente tem início após o vencimento da última prestação. 2. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015. 3. A despeito de a autora fundamentar sua pretensão na exceção do contrato não cumprido, não se verifica a relação entre os juros remuneratórios pagos pelo pagamento do débito parcelado e uma eventual indenização pela falta de disponibilização do imóvel sem ônus. 4. Muito embora o IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - e a TLP - Taxa de Limpeza Pública - tenham como fato gerador a propriedade ou o domínio útil de imóvel em área urbana, evidenciado nos autos que a empresa autora, por força de decisão judicial exarada em Ação Civil Pública, ficou impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio de imóvel adquirido em processo licitatório promovido pela TERRACAP, tem-se por incabível a cobrança de tais tributos em face da adquirente, no período em que ficou privada de utilizar e dispor dos bens sobre os quais recaiu a tributação. 5. Não restando comprovado nos autos que, após a revogação da decisão liminar obstativa de construção, a autora continuou sendo impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio sobre o imóvel adquirido, deve ser declarada a inexigibilidade dos tributos somente no período em que vigorou a decisão liminar e não até a data de expedição do alvará de construção, observada a prescrição quinquenal. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 29 a 34 e 123, todos do Código Tributário Nacional, e 1245 do Código Civil, argumentando que o fato gerador do imposto é a propriedade de imóvel urbano, independentemente da existência de obstáculos ao seu exercício pleno, não criados pela autoridade fazendária. Afirma, ainda, que o imposto não exige a atividade estatal específica, razão pela qual defende a regularidade de sua cobrança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 145, 170, caput, 182, §§ 2o e 4o, todos da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no recurso especial, quanto à legalidade do lançamento e da cobrança do imposto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, observo que também merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006